Tribunal: TJDFT
Processo: 0014540-44.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO PELA PORTARIA CONJUNTA N.o 73/2010. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 921, III DO NCPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de bens penhoráveis não enseja a extinção da execução, conforme a Portaria n.o 73/2010 - TJDFT, e sim sua suspensão, nos termos do art. 921, III, do NCPC.
2. O conflito entre normas já foi objeto de discussão neste e. Tribunal. Foi decidido que a Portaria no 73/2010 do TJDFT é inaplicável nos casos em que suas disposições estiverem em contradição com o que é previsto pela legislação federal que regulamenta a seara (art. 921, III, NCPC).
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada, determinado-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução.